Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRÁTICA DE ANATOCISMO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIAS APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Não se evidencia o vício de omissão quando o acórdão claramente enfrenta as teses apresentadas no recurso.
3. O prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais. Ou seja, para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Recurso desprovido.